Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006577-73.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (RECORRENTE), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.377/0001-81 (RECORRIDO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. CONTRATAÇÃO EM NOME DE PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO SERIA DESTINADO À PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL EM NOME DO CONTRATANTE PESSOA FÍSICA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM SEU CPF DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou que contrato
de
prestação de serviços de software teria sido firmado equivocadamente em nome da pessoa física do autor, quando os serviços seriam destinados à pessoa jurídica da
qual é sócio, bem como que o sistema contratado teria apresentado falhas, tornando indevida a cobrança e a negativação do seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços foi celebrado diretamente com a pessoa física do autor ou com a pessoa jurídica da qual é sócio; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço relativo ao sistema contratado; e (
iii
) determinar se a cobrança e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito foram legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços identifica expressamente a pessoa física do autor como contratante, com indicação de seu CPF, circunstância confirmada pelos dados fornecidos para elaboração do instrumento contratual.

A emissão reiterada de notas fiscais em nome do autor durante a execução contratual, sem qualquer impugnação ou pedido de retificação para inclusão da pessoa jurídica, evidencia ciência e aceitação da estrutura da relação contratual estabelecida.

A alegação posterior de que a contratação deveria ter sido realizada em nome da pessoa jurídica configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e pela vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

O fato de o sistema ser utilizado no âmbito da empresa não afasta a responsabilidade contratual da pessoa física que assumiu a posição de responsável financeiro pelo contrato, enquanto a pessoa jurídica figura apenas como usuária licenciada do sistema.

A narrativa apresentada em processo correlato confirma a existência da contratação e a realização de pagamentos significativos durante a execução contratual, o que demonstra aceitação inicial da prestação dos serviços.

A alegação de falha na prestação do serviço não foi acompanhada de prova técnica ou de elementos mínimos capazes de demonstrar defeito no sistema, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Reconhecida a validade da relação contratual e inexistindo prova de irregularidade na prestação do serviço, a cobrança decorrente da inadimplência revela-se legítima, assim como a eventual inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, configurando exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A identificação do contratante em instrumento contratual firmado com indicação de CPF, corroborada pela emissão reiterada de notas fiscais em seu nome durante a execução contratual, comprova a existência de vínculo jurídico direto com a pessoa física.

O fornecimento de dados pessoais para celebração do contrato e a aceitação da execução contratual impedem a posterior alegação de que a contratação deveria ter sido realizada em nome de pessoa jurídica, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
.

A utilização de sistema contratado por pessoa jurídica não afasta a responsabilidade contratual da pessoa física que assumiu a condição de contratante e responsável financeiro.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor da apresentação de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de falha na prestação do serviço.

A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo decorrente de inadimplência contratual configura exercício regular de direito quando não demonstrada irregularidade na cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 188, I, e 422; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1000501-26.2024.8.11.0094, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.10.2025; TJMT, RI no 1050948-69.2025.8.11.0001,
1a Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Osmar Antunes de Oliveira
nos autos do processo no 1006577-73.2023.8.11.0006, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a
liminar anteriormente concedida
.

A demanda original, ajuizada em 28 de julho de 2023 (ID 283255879, p. 1), consistia em uma Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Repetição do Indébito, Reparação por Danos Morais cumulada com Pedido Liminar. O Recorrente alegou, em síntese, que, embora seja sócio da Agropecuária Bonsucesso Ltda., o contrato de prestação de serviços de software com a Recorrida,
Liberali
Serviços Empresariais Ltda. - ME, teria sido indevidamente formalizado em seu nome de pessoa física, gerando cobranças e, posteriormente, uma negativação ilegal de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito em relação à sua pessoa física, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de tutela de urgência, o juízo
a quo
deferiu o pedido, determinando à Recorrida que cessasse as cobranças em nome do Recorrente e se abstivesse de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito (ID 283255898, p. 2). A Recorrida apresentou pedido de reconsideração (ID 283256359, p. 1-6), aduzindo que o contrato foi firmado com a pessoa física do Recorrente, que as notas fiscais foram emitidas em seu nome, e que a negativação constituía exercício regular de direito.

Após manifestações das partes e tentativa de conciliação (ID 283256364, p. 1-3; ID 283256365, p. 1-7), o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 283256386, p. 1-3), extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa, somado aos pedidos cumulados, ultrapassava o teto de alçada dos Juizados Especiais. Contra essa decisão, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 283256392, p. 1-15), sustentando que o valor atribuído à causa (R$ 52.412,68) estava dentro do limite legal de 40
salários mínimos
vigentes à época (R$ 52.800,00), que a opção pelo rito do
Juizado Especial implicava renúncia tácita ao excedente, e que, subsidiariamente, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Comum para aproveitamento dos atos processuais.

O juízo
a quo
negou efeito suspensivo ao referido recurso (ID 283256397, p. 1-2), e a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 283256396, p. 1-12), pugnando pela manutenção da sentença extintiva.

Em decisão monocrática de ID 283383388 (p. 1-4), proferida em 29 de abril de 2025, esta egrégia Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado do Recorrente, reformando a sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução do mérito. Naquela oportunidade, reconheceu-se a competência do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda. A decisão transitou em julgado em 27 de maio de 2025 (ID 290453883, p. 1).

Após o retorno dos autos, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença (ID 343131390, p. 1-6), desta vez adentrando no mérito da controvérsia. A sentença homologada pelo Juiz de Direito (ID 343131390, p. 6) rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pela Recorrida, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do autor. Em seguida, analisando o mérito, revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que o contrato foi entabulado e assinado pelo Recorrente como pessoa física, que as notas fiscais foram emitidas em seu CPF, e que a negativação de seu nome decorreu de inadimplência contratual, configurando exercício regular de direito.

Inconformado com a nova sentença, o Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 343131391, p. 1-11), alegando omissão na decisão quanto à ausência de notificação prévia da negativação, à ilicitude da conduta da Recorrida e, consequentemente, à caracterização de dano moral
in
re

ipsa
e à repetição do indébito. A Recorrida apresentou contrarrazões aos embargos (ID 343131393, p. 1-5), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação do Recorrente por litigância de má-fé.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos, mas lhes foi negado provimento, mantendo-se a sentença integralmente (ID 343131394, p. 1-4).

Finalmente, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 343131395, p. 1-21), reiterando os argumentos de mérito já expostos nos embargos de declaração e
pleiteando, em síntese, a reforma total da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito em face de sua pessoa física, a ilicitude da negativação, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito. Pugnou, igualmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. As custas recursais foram devidamente recolhidas (ID 343131396, p. 1; ID 343131397, p. 1).

A Recorrida apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID 343131399, p. 1-6), requerendo o não provimento do Recurso Inominado, a manutenção integral da sentença, o reconhecimento da validade da prestação de serviços continuada e da legitimidade das cobranças, e a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e ao pagamento das verbas de sucumbência.

O juízo de origem recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 343131850, p. 1) e remeteu os autos a esta Turma Recursal, que, após as formalidades de praxe, designou o julgamento para a sessão ordinária virtual entre 12 e 16 de março de 2026 (ID 345555877, p. 1; ID 345557372, p. 1; ID 346204420, p. 1).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, razão pela qual dele conheço. A benesse da gratuidade de justiça foi devidamente apreciada e deferida pelo juízo de origem, o que dispensa o preparo.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia recursal concentra-se, essencialmente, em três pontos: (i) a existência ou não de vínculo contratual direto entre o recorrente e a recorrida; (
ii
) a alegação de falha na prestação do serviço relativo ao sistema contratado; e (
iii
) a
consequente legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito.

Todavia, após análise detida do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, não havendo elementos capazes de justificar sua reforma.

Passo à análise das teses recursais.

I – DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO COM O RECORRENTE

A tese central do recorrente consiste em afirmar que a contratação teria sido realizada pela pessoa jurídica
Agropecuária Bonsucesso Ltda.
, e não por ele, pessoa física, sustentando que o juízo de origem teria analisado apenas parte das provas constantes nos autos.

Entretanto, a análise integral do conjunto probatório revela justamente o contrário.

O
Contrato de Prestação de Serviço SAP
juntado aos autos identifica expressamente
OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA
, pessoa física, como contratante, tendo o instrumento sido firmado com indicação de seu CPF.

Além disso, consta dos autos comunicação eletrônica encaminhada pela recorrida solicitando ao recorrente o envio dos dados cadastrais necessários à elaboração do contrato, com indicação expressa da necessidade de informação de
CPF ou CNPJ
, oportunidade em que foram fornecidos os dados da pessoa física, a partir dos quais foi elaborado o instrumento contratual.

A posterior alegação de que a contratação teria ocorrido por equívoco revela-se inconsistente diante do teor da comunicação eletrônica encaminhada pela recorrida, na qual foi expressamente solicitada a indicação de CPF ou CNPJ para elaboração do contrato, tendo sido fornecidos pelo próprio recorrente os dados da pessoa física que fundamentaram a formalização do instrumento contratual.

Assim, o contrato foi firmado em
11 de fevereiro de 2022
, diretamente com o
recorrente
, inexistindo qualquer indicação formal de que a contratação tenha sido realizada pela pessoa jurídica.

A jurisprudência também tem reconhecido que a identificação da parte integrante da relação jurídica deve observar os elementos objetivos da contratação e da prova documental produzida nos autos.

Nesse sentido, já se decidiu que, quando os elementos da negociação evidenciam contratação direta com pessoa física, não se admite posterior deslocamento da relação jurídica para pessoa jurídica diversa.

“
A legitimidade ad causam caracteriza-se pela pertinência subjetiva da demanda, exigindo correspondência entre os sujeitos da relação jurídica material controvertida e os da relação processual. O comprovante de transferência bancária demonstra inequivocamente que o pagamento foi realizado diretamente para a conta pessoal do Sr.
Lacir
dos Reis, sem participação financeira da empresa, constituindo forte indício de negócio jurídico celebrado entre particulares. 4. A Teoria da Aparência, para sua aplicação, exige requisitos específicos, incluindo situação de fato que induza terceiros de boa-fé a acreditar na existência de situação jurídica diversa da realidade. No caso, o pagamento direto ao vendedor e a ausência de documentos formais em nome da empresa demonstram que o apelante tinha conhecimento de estar negociando com pessoa física, não se configurando os pressupostos da aparência
jurídica
.”
(TJMT, Apelação n. 1000501-26.2024.8.11.0094, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07/10/2025, pub. 10/10/2025).

Cumpre destacar, ainda, que após a formalização do contrato todas as notas fiscais emitidas em decorrência da prestação dos serviços foram direcionadas ao CPF do recorrente, situação que perdurou ao longo de toda a execução contratual sem qualquer impugnação ou pedido de retificação para inclusão da pessoa jurídica como contratante.

A reiteração do faturamento em nome da pessoa física, sem qualquer manifestação de inconformismo, revela inequívoca ciência e aceitação da forma como a relação contratual foi estruturada entre as partes.

Somente após o surgimento das cobranças decorrentes da inadimplência é que o recorrente passou a sustentar que o contrato deveria ter sido firmado em nome da pessoa jurídica, circunstância que evidencia tentativa posterior de afastar responsabilidade assumida voluntariamente no momento da contratação.

Tal conduta caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), incidindo na vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, segundo a qual ninguém pode se beneficiar de situação jurídica criada por sua própria conduta para posteriormente adotar comportamento incompatível com ela.

Cumpre destacar, ainda, que a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica constitui elemento basilar do ordenamento jurídico, não podendo ser afastada em benefício da parte que, após assumir obrigação em nome próprio, busca posteriormente transferir a responsabilidade para pessoa jurídica diversa, em manifesta contradição com a forma como a relação contratual foi originalmente estabelecida.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia que a contratação foi formalizada diretamente com o recorrente em sua qualidade de pessoa física, inexistindo elementos que autorizem o deslocamento da responsabilidade contratual para a pessoa jurídica Agropecuária Bonsucesso Ltda.

II – DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELA EMPRESA E DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO RECORRENTE

O fato de o sistema contratado ter sido utilizado no âmbito da empresa
Agropecuária Bonsucesso Ltda.
não é suficiente para afastar a responsabilidade assumida pelo recorrente no momento da contratação.

A circunstância de o sistema ter sido utilizado no âmbito da atividade empresarial não tem o condão de transmudar a natureza da contratação originalmente estabelecida, a
qual foi formalizada diretamente com o recorrente em sua qualidade de pessoa física e responsável financeiro pelo contrato.

Nesse ponto, revela-se relevante documento constante de demanda correlata, consistente no
Relatório de Baixas Efetuadas
, no qual se identifica:

•
OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA
como responsável financeiro pelo contrato;

•
AGROPECUARIA BONSUCESSO LTDA
como usuária licenciada do sistema.

Referido documento encontra-se juntado no
processo no 1002345-03.2023.8.11.0011, sob o ID 123945635
.

A leitura do mencionado relatório evidencia que a pessoa física figura como responsável contratual e financeiro, enquanto a pessoa jurídica aparece apenas como usuária licenciada do sistema.

Tal estrutura contratual revela-se compatível com contratos de implantação e licenciamento de softwares empresariais, nos quais o sócio ou administrador da empresa assume a responsabilidade contratual e financeira, ainda que o sistema seja utilizado no âmbito da atividade empresarial.

Portanto, o fato de o software ter sido utilizado pela empresa não descaracteriza o vínculo contratual firmado diretamente pelo recorrente.

III – DA CONFIRMAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EM PROCESSO CORRELATO

Outro elemento relevante para a análise da controvérsia decorre da própria narrativa apresentada pela parte autora em demanda correlata.

Conforme consignado na
decisão proferida no processo no 1002345-03.2023.8.11.0011 (ID 128755883)
, foi alegado naquele feito que os serviços de
implantação do sistema foram contratados pelo valor total de
R$ 200.000,00
, a ser pago em parcelas mensais de
R$ 25.000,00
.

Na mesma decisão consta o registro de que teriam sido realizados pagamentos nas seguintes datas:

• R$ 25.000,00 em 07/03/2022

• R$ 25.000,00 em 18/04/2022

• R$ 25.000,00 em 20/05/2022

• R$ 25.000,00 em 15/06/2022

• R$ 25.000,00 em 15/07/2022

• R$ 25.000,00 em 15/08/2022

• R$ 25.000,00 em 05/12/2022

•
R$ 25.000,00 em 14/12/2022

Importante destacar que
o contrato juntado naquele processo é o mesmo apresentado nestes autos
, o que demonstra a identidade da relação contratual discutida nas duas demandas.

Assim, embora a ação correlata tenha sido proposta pela pessoa jurídica, a narrativa ali apresentada confirma a existência da contratação e a realização de pagamentos significativos pelos serviços de implantação do sistema.

Tal circunstância evidencia que, durante considerável período, houve
aceitação da execução contratual e pagamento regular pelos serviços prestados
, circunstância que enfraquece substancialmente a alegação de inexistência de contratação ou erro na identificação do contratante.

IV – DA AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O recorrente sustenta que o sistema teria apresentado falhas e se tornado inoperante após curto período de utilização.

Entretanto, tal alegação não veio acompanhada de
qualquer prova técnica apta a demonstrar eventual defeito na prestação do serviço
.

Registre-se, ainda, que a recorrida impugnou expressamente a alegação de falha na prestação do serviço, sustentando a regularidade da implantação e utilização do sistema contratado, não tendo o recorrente apresentado qualquer elemento técnico idôneo capaz de infirmar essa defesa.

Em contratos que envolvem implantação e operação de softwares empresariais, a demonstração de falha do sistema exige, em regra,
elementos técnicos aptos a evidenciar a impossibilidade de utilização da plataforma ou a inadequação da prestação do serviço.

No caso concreto, contudo, além da ausência de prova técnica, verifica-se que o próprio recorrente admite a realização de pagamentos expressivos pelos serviços de implantação e utilização do sistema ao longo de vários meses.

Tal circunstância revela incompatibilidade lógica entre a alegação de completa inoperância do sistema e o comportamento adotado pela própria parte, que realizou pagamentos relevantes durante a execução contratual.

Nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem assentado que
a
inversão do
ônus
da prova no direito do consumidor não dispensa a
parte

autora
de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito
, ainda que invocadas normas do Código de Defesa do Consumidor.

(TJMT, RI no 1050948-69.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 05/03/2026).

Dessa forma, a alegação de inoperância do sistema permanece no campo meramente afirmativo, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo. A
inexistência de prova mínima acerca da falha na prestação do serviço, somada ao comportamento do próprio recorrente que realizou pagamentos expressivos ao longo da execução contratual, afasta a plausibilidade da tese sustentada e impede o reconhecimento de qualquer irregularidade na cobrança questionada.

V – DA REGULARIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO

Reconhecida a validade do contrato firmado diretamente com o recorrente e ausente prova de falha na prestação do serviço, a cobrança realizada pela recorrida mostra-se legítima.

Da mesma forma, a eventual inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito decorrente de inadimplência contratual configura
exercício regular de direito
, nos termos do
art. 188, inciso I, do Código Civil
.

No tocante à alegação de ausência de notificação prévia, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a responsabilidade pela notificação prévia ao devedor compete ao órgão mantenedor do cadastro restritivo
, e não ao credor que solicita a inscrição, conforme entendimento consagrado na
Súmula 359 do STJ
.

Assim, eventual irregularidade quanto à comunicação prévia não poderia ser imputada à recorrida.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer conduta ilícita capaz de ensejar indenização por danos morais.

Também não há falar em repetição de indébito, uma vez que não restou demonstrada cobrança indevida ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a própria narrativa do recorrente revela contradição lógica. Ao mesmo tempo em que sustenta não ser parte da relação contratual, afirma que o sistema teria apresentado falhas após determinado período de utilização. Tal alegação
pressupõe, necessariamente, a existência de contratação e implantação do sistema, circunstância incompatível com a tese de inexistência de vínculo contratual.

Ademais, os pagamentos realizados ao longo da execução contratual evidenciam que o serviço foi inicialmente aceito, circunstância que enfraquece significativamente a posterior alegação de inexistência da dívida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso inominado
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
1
0% sobre o valor da causa
, observada eventual suspensão da exigibilidade em caso de concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

J
uiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026